Tribunal: TJMT
Processo: 1025090-35.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025090-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida;

(
ii
) saber se a petição inicial é inepta por ausência de indicação clara das cláusulas controversas e do valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC;

(
iii
) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos superam, de forma abusiva, os parâmetros médios do mercado bancário e se justificam a revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia jurídica foi resolvida com base em prova documental suficiente, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade da instrução, conforme o art. 370,
p.u
., do CPC.

4. A petição inicial delimitou com clareza os encargos questionados, apresentou documentos contratuais e planilhas, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, não se caracterizando inépcia.

5. As taxas pactuadas (superiores a 970% ao ano) excedem significativamente as médias de mercado apuradas pelo Banco Central (cerca de 86% ao ano), sem justificativa objetiva pela instituição financeira, configurando abusividade e permitindo a limitação judicial dos juros.

6. A capitalização mensal de juros, somada à onerosidade excessiva dos encargos, agrava o desequilíbrio contratual, reforçando a procedência parcial do pedido revisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando configurada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental.

3. Não é inepta a petição inicial que delimita os encargos questionados e apresenta os elementos mínimos à compreensão da controvérsia, mesmo em ações revisionais de contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LV; CPC,
arts
. 330, § 2º, 370, p
arágrafo único
., e 373, II; CDC,
arts
. 6º, III e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA, DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por Luciana dos Santos Monteiro, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando a sua redução aos patamares da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, com base em percentuais indicados na sentença (5,32% a.m. e 86,28% a.a. para o contrato n. 050640023205; e 5,10% a.m. e 81,58% a.a. para o contrato n. 050640026696), além da restituição simples dos valores pagos a maior e condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

A
apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito ocorreu sem a devida instrução probatória, especialmente quanto à produção de prova pericial capaz de demonstrar a compatibilidade das taxas com o risco da operação.

Sustenta ainda a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte autora não teria observado os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, por não indicar a cláusula contratual que pretendia ver revisada e não apresentar o valor que entendia incontroverso, o que inviabilizaria o regular prosseguimento da ação.

No mérito, alega, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer a abusividade dos juros com base unicamente na comparação abstrata com a taxa média de mercado, sem considerar as peculiaridades do contrato e o risco de inadimplemento dos clientes da apelante, os quais, segundo defende, integram um nicho de crédito de alto risco.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.061.530/RS, determina que a revisão de taxas de juros somente é admissível em situações excepcionais, mediante comprovação inequívoca de abusividade, o que não teria sido observado no caso concreto. Requer, ao final, a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecimento da legalidade dos encargos contratados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id.
280434424
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

1.
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida na contestação

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, que, segundo afirma, seria indispensável para a análise da regularidade dos encargos contratados
.

Todavia, a controvérsia limita-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização e restituição de valores pagos a maior, cuja apreciação exige essencialmente interpretação jurídica a partir da prova documental já constante dos autos, como os contratos bancários e os demonstrativos de encargos, cujos termos permanecem incontroversos
.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a condução do processo conforme seu livre convencimento motivado. E, no caso, o juízo da causa entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença devidamente fundamentada.

Além disso,
a apelante
não demonstrou de forma concreta em que medida a prova pericial poderia modificar o desfecho da demanda, tampouco indicou pontos específicos do contrato que não pudessem ser compreendidos
ou aferidos pela documentação acostada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa
porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas. (N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Destaque-se que a própria jurisprudência invocada pela apelante impõe o ônus de demonstrar
a pertinência técnica da prova indeferida
, o que não se verifica no caso.

Assim, diante da constatação de que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente e de que o juízo de origem exerceu de forma regular e fundamentada seu poder instrutório, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Da alegada inépcia da petição inicial

Em sede preliminar, a instituição financeira sustenta a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora não indicou de forma clara as cláusulas contratuais controvertidas, tampouco especificou o valor que entenderia incontroverso.

Nos termos do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora, em ações revisionais, especificar as obrigações controvertidas e o valor incontroverso. No caso, a autora atendeu a tais requisitos ao impugnar expressamente os juros remuneratórios pactuados em dois contratos de empréstimo pessoal não consignado com a Crefisa, cujas taxas superaram 21% ao mês e resultaram em CET anual superior a 970%.

A autora instruiu a inicial com contratos, demonstrativos bancários e planilhas que delimitaram a pretensão revisional, sem prejuízo à compreensão da controvérsia, como evidencia a contestação apresentada.

A jurisprudência deste Tribunal afasta a inépcia quando a causa de pedir e o pedido podem ser claramente identificados, sobretudo em ações envolvendo cláusulas padronizadas de contratos bancário
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)

2. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2º, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada e apresenta valor incontroverso
.
(...).

(
N.U 1008013-80.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Assim, afasta-se a alegação de inépcia da petição inicial.

3. Mérito

Os contratos objeto da demanda referem-se a empréstimos pessoais não consignados firmados entre a autora e a Crefisa S/A, com taxas anuais de 987,22% (contrato nº 050640023205) e 974,46% (contrato nº 050640026696). Neste último, a autora recebeu R$ 316,83 e obrigou-se ao pagamento de R$ 3.120,00 em 12 parcelas, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
.

C
onforme expressamente reconhecido na sentença
(id.
280434408
)
, ambos os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros remuneratórios significativamente
superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

No contrato nº 050640023205
,
foram pactuados juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza naquele período era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Já no
de
nº 050640026696, a taxa contratada foi de 21,88% ao mês e 974,46% ao ano, contrastando com a média de mercado de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano, para a mesma modalidade de crédito.

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido. Diante da ausência de justificativa idônea, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

F
ace ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025